Tribunal: TCU
Processo: 035.733/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração interpostos em face do Acórdão 7.046/2023-2a Câmara, por meio do qual os embargantes tiveram suas contas julgadas irregulares e foram condenados ao pagamento de débito.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos por Diana Quintella de Macedo Soares e Silva, Eduardo Diniz França Santana, Flavia Cardoso Santopietro e Erica Lydia de Freitas Bittencourt em face do Acórdão 7046/2023-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração, com fundamento nos arts. 32 e 33 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. notificar os embargantes acerca desta deliberação.